Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-70.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600343-70.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600343-
70.2024.6.16.0124, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação "História e
Compromisso" para reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular pelos representados
Adair Felipe dos Santos, Sidney Alegre, Marcos José de Souza e Eurico Fernandes Barbosa.
(Representação de propaganda eleitoral irregular com pedido tutela de urgência ajuizada pela
Coligação "História e Compromisso" com fulcro no art. 57-B, inciso I e § 1º, Lei nº 9.504/1997, em
face de Adair Felipe dos Santos, Sidney Alegre, Marcos José de Souza e Eurico Fernandes
Barbosa. Alega-se que, todas as partes Representadas estão concorrendo ao cargo de Vereador no
Município de Palotina - PR, todos integrantes do partido MDB. Entretanto, infelizmente, todos estão
realizando propaganda eleitoral em desacordo com as regras impostas, na medida em que realizam
postagens em suas páginas nas redes sociais, um incontável número de publicidade eleitoral, sem
que tenham informado tais sites à Justiça Eleitoral. As partes Representadas Adair Felipe, Sidney,
Marcos e Eurico, estão usando de seus perfis na rede social Facebook, e Instagram. Para confirmar
a ausência de regularidade das postagens feitas, basta consultar os dados das partes
Representadas junto ao DivulgaCand, percebendo-se que referidos sites não foram informados à
Justiça Eleitoral. Portanto, denota-se que todas as propagandas que as partes Representadas
estão realizando nas páginas de redes sociais anteriormente indicadas é flagrantemente irregular,
motivo pelo qual devem as páginas serem suspensas ou, em respeito ao princípio da
eventualidade, todas as postagens com cunho eleitoral devem ser removidas, com imposição das
multas cabíveis). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS JOSE DE SOUZA (RECORRIDO)

AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ADAIR FELIPE DOS SANTOS (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
EURICO FERNANDES BARBOSA (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
SIDNEY ALEGRE (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EURICO FERNANDES BARBOSA
VEREADOR (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS JOSE DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIDNEY ALEGRE VEREADOR (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADAIR FELIPE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201688
21/11/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44201688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.518

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600343-70.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: SIDNEY ALEGRE
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: EURICO FERNANDES BARBOSA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
RECORRIDO: ADAIR FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
RECORRIDO: MARCOS JOSE DE SOUZA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ADAIR FELIPE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SIDNEY ALEGRE VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCOS JOSE DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EURICO FERNANDES BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161

Num. 44201688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO
2024.
OBRIGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
IRRELEVÂNCIA
DA
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR PARA APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral
em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
reconhecendo a irregularidade, mas deixando de aplicar a multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, ante a posterior
regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a comunicação tardia dos
endereços de redes sociais sana a irregularidade e afasta a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de
redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos
não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez que a
norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A posterior comunicação dos endereços
eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º,
da Lei nº 9.504/97.

Num. 44201688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e
§5º; CF/1988, art. 16.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
20.04.2023; TRE-PR, REl nº060046112, rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, j. 14.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “História e Compromisso” contra a sentença do
Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada em face de Adair
Felipe dos Santos, Sidney Alegre, Marcos José de Souza e Eurico Fernandes Barbosa foi julgada
procedente.
O Juízo a quo reconheceu que os recorridos veicularam propaganda eleitoral em perfis de redes sociais cujos
endereços não haviam sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral, mas deixou de aplicar aos
recorridos a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, “considerando o baixo impacto das
publicações e o caráter de erro material já corrigido” (id. 44157500).
Em suas razões (id. 44157505), a recorrente sustenta que a regularização posterior, com a informação tardia
dos endereços eletrônicos, não afasta a aplicação da multa, conforme se infere da própria norma e do
entendimento já fixado por esta Corte.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a necessária aplicação de multa
aos recorridos.
Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme se infere dos registros
constantes da árvore processual no PJE 1º grau.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou manifestação, requerendo o provimento

Num. 44201688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
do recurso (id. 44157510).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44167272), opinando pelo não
conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo seu provimento.
A Coligação recorrida foi intimada para se manifestar acerca da alegada intempestividade (id. 44182217) e
apresentou petição (id. 44186881), afirmando que, ao contrário do considerado no parecer ministerial, a
sentença foi proferida em 10/10/2024, mas disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/10/2024 e
efetivamente publicada em 14/10/2024, sendo tempestivo o recurso, interposto em 12/10/2024.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi proferida em 09/10/2024 (id. 44157500).
Embora conste dos autos registro de intimação realizado em 10/10/2024, em consulta realizada junto ao PJE
1º grau, verifica-se pelos registros (já que não há certidão nos autos), que, por equívoco do Cartório
Eleitoral, a sentença foi publicada no DJE disponibilizado em 11/10/2024 e, após a retificação da autuação,
para inclusão dos procuradores dos representados (id. 125479944), republicada no DJE disponibilizado em
16/10/2024 e publicado em 17/10/2024:
Assim, o recurso protocolado em 12/10/2024 (id. 44161336) é tempestivo e, preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do
Requerimento de Registro de Candidatura.
A Coligação recorrida comprovou, por meio dos documentos constantes dos ids. 44157467 a 44157477, que
os recorridos veiculavam propaganda eleitoral nos seus perfis na rede social Facebook.
Por determinação do juízo, o Cartório Eleitoral lavrou certidão, informando que os endereços eletrônicos
relativos aos perfis dos candidatos Adair Felipe dos Santos, Sidney Alegre, Marcos José de Souza e Eurico
Fernandes Barbosa até então não haviam sido comunicados à Justiça Eleitoral (id. 44157480).
A falta de comunicação dos endereços eletrônicos relativos aos perfis da rede social Facebook de todos os
recorridos, assim como do perfil de Instagram de Adair Felipe dos Santos, foi por eles reconhecida, sob a
alegação de ocorrência de um equívoco, sem maiores repercussões sobre o pleito (id. 44157492).

Num. 44201688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
A insurgência da Coligação recorrente refere-se apenas ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que,
apesar de reconhecer a irregularidade cometida pelos recorridos, deixou de aplicar-lhes multa,
“considerando o baixo impacto das publicações e o caráter de erro material já corrigido”.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Ao contrário do afirmado na sentença recorrida, a determinação legal não se trata de mera formalidade, mas
decorre da necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos
candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos
demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

A regra institui a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos
os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, dentre as

Num. 44201688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Na espécie, como visto, restou incontroverso que a comunicação dos perfis dos recorridos no Facebook e
Instagram à Justiça Eleitoral se deu apenas depois do ajuizamento da presente representação, quando já
haviam sido utilizados para a veiculação de propaganda eleitoral.
Nesse contexto, assiste razão à recorrente, pois, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de
publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o
fato de ter havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.

Num. 44201688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
Sem destaque no original)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve cerceamento de defesa em razão da não
produção de provas; e ii) se e a publicação de conteúdo em rede social não informada à
Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral irregular;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não houve justificativa suficiente para a
produção de provas adicionais, cabendo ao Juiz a discricionariedade de decidir pela sua
necessidade.
3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e
pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda.
3.3 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em perfil de rede social
não informado à Justiça Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997
e no artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a necessidade de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a veiculação de propaganda eleitoral e
a possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art.
57-B, § 5º).
3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade objetiva, passível de multa,
independentemente da regularização posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
procedente a representação.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais não informadas
à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável às sanções
previstas na legislação eleitoral. Não configura cerceamento de defesa a ausência de
produção de provas quando não justificada sua essencialidade ao deslinde da controvérsia.
(TRE-PR. REl nº060046112, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 14/10/2024. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que a sentença que julgou procedente a representação, reconhecendo a irregularidade,
mas deixou de aplicar a multa correspondente, merece reforma.

Num. 44201688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de aplicar aos recorridos Sidney Alegre,
Marcos José de Souza e Eurico Fernandes Barbosa Hederson Giacomini, Lucas Spricigo Mosconi e Renato
Simioni, multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da não comunicação de seus perfis de
Facebook, e, ao recorrido Adair Felipe dos Santos, multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
razão da não comunicação de seus perfis de Facebook e Instagram, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600343-70.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
- Advogados da RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841- RECORRIDOS: SIDNEY ALEGRE, EURICO FERNANDES BARBOSA, ADAIR
FELIPE DOS SANTOS, MARCOS JOSE DE SOUZA, ELEICAO 2024 ADAIR FELIPE DOS SANTOS
VEREADOR, ELEICAO 2024 SIDNEY ALEGRE VEREADOR, ELEICAO 2024 MARCOS JOSE DE
SOUZA VEREADOR, ELEICAO 2024 EURICO FERNANDES BARBOSA VEREADOR - Advogados
dos RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE SONEGO - PR71161, AMANDA BEATRIZ DE PADUA
BLOCH - PR81855, HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - PR87962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44201688 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:27
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114122723300000043149524
Número do documento: 24112114122723300000043149524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:06:21
SESSÃO DE 14.11.2024